Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-76.2023.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000078-76.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OLINDA BORGES NOGUEIRA - CPF: 206.820.261-15 (RECORRIDO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000078-76.2023.8.11.0005.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: OLINDA BORGES NOGUEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

DÉBITO TRIBUTÁRIO – DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIA FISCAL – MESMA OPERAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE BENS – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A irregularidade decorrente da duplicidade de lançamentos sobre o mesmo fato gerador justifica a desconstituição da cobrança tributária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que declarou indevida a cobrança do débito tributário oriundo do Aviso de Cobrança Fazendária de ITCD nº 546157/337/76/2021, por duplicidade de exigência fiscal.

Em suas razões recursais, o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

2. Afirma ausência de prova documental pré-constituída.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Rejeito tal pleito recursal, pois o Estado recorrente se limita a demonstrar que a cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direito (ITCD) decorreu de informações repassadas pela Receita Federal que, a seu turno, verificou que a parte recorrida não efetuou o recolhimento regular de transferências patrimoniais – doações e heranças, e por isso ocorreu o lançamento do tributo impugnado.

Ocorre que, como muito bem anotado pelo Juízo Especial Fazendário monocrático, a irregularidade fiscal identificada do Estado recorrente não se vincula ao aspecto procedimental do lançamento tributário, mas sim, pela duplicidade de cobrança do ITCD referente ao mesmo fato gerador (a transferência patrimonial decorrente de herança deixada em favor da recorrida, em virtude de falecimento de seu filho. Vale o destaca sentencial:

“...Outrossim, o arcabouço probatório corrobora com as alegações autorais, se tratando de flagrante caso de declaração de bens em valor menor ao Fisco Federal, tal qual ocorreu quando do arrolamento de bens para o inventário, cuja correção foi realizada por meio de avaliação de bens (Ids. 107536570 e 107536568). Dessa forma, em se tratando do mesmo fato gerador, o débito tributário oriundo do Aviso de Cobrança Fazendária de ITCD nº 546157/337/76/2021 deve ser desconstituído. Salienta-se que este pronunciamento judicial não está declarando a legalidade na conduta da autora ao declarar seus bens ao Fisco Federal em valor menor ao devido, antes, o que se procura evitar é a dupla cobrança de ITCD pela mesma operação de transmissão de bens.”

Assim é da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS SOBRE O MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. Encontrando-se maculada a cobrança tributária pela mesma infração, não pode substituir o crédito fiscal, pois estaria admitindo, ao arrepio das legislações tributárias, a possibilidade de diversos lançamentos sobre o mesmo fato gerador, caracterizando bis in idem tributário. II. Diante da duplicidade da cobrança, os embargos à execução devem ser acolhidos para declarar a nulidade da CDA e, por consequência, extinguir a execução fiscal em apenso.

(TJ-MG - AC: 10024150070175001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 05/11/2019)

2.
Afirma ausência de prova documental pré-constituída.

Rejeito tal proposta recursal, pois os documentos e os argumentos fático-jurídicos debatidos pelas partes litigantes demonstraram, a saciedade, que o Estado recorrente efetuou a duplicidade da cobrança do ITCD em relação à parte recorrida e por isso, há de se convalidar a conclusão jurídica trazida na r. sentença fustigada.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Deixo de condenar o recorrente
Município de Sinop – MT
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023